Tribunal: STF
Processo: ARE 1456374
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tribunal do júri. art. 93, ix da Constituição Federal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença penal condenatória. 



    2. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.